Tribunal: STF
Processo: RE 1367106
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA . TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA.



    2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF.



    3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.